Tribunal: TJMT
Processo: 1001956-83.2021.8.11.0012
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001956-83.2021.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes de Trânsito, Desacato]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WENDELL DE SOUZA MATTOS - CPF: 030.653.881-46 (APELANTE), WENDELL DE SOUZA MATTOS - CPF: 030.653.881-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO LIRA DE OLIVEIRA - CPF: 703.439.181-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO NUNES LEAL JUNIOR - CPF: 032.941.641-30 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO LIRA DE OLIVEIRA - CPF: 703.439.181-53 (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO.
RECURSO DEFENSIVO.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS.
RECURSO MINISTERIAL.
INAPLICABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA DO RÉU.
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO
.

I. C
aso em exame:

1. Apelações criminais interpostas
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina-MT, que condenou o réu à pena de 07 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 306,
caput
, c/c 298, III, da Lei n.º 9.503/97 (CTB), com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. Q
uestão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se estão presentes provas suficientes para sustentar a condenação do réu pelo crime de embriaguez ao volante; e (II)
verificar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, diante da reincidência do acusado.

III. R
azões de decidir:

3. A materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante restam comprovadas pela confissão do réu na fase policial e pelos depoimentos firmes, coerentes e convergentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem, os quais relataram sinais inequívocos de embriaguez (hálito etílico, desequilíbrio e fala alterada), sendo dispensável o laudo técnico.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece a validade da prova testemunhal, especialmente de agentes públicos, como meio idôneo para comprovar o estado de embriaguez, quando ausente o exame de alcoolemia.

5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra cabível, diante da reincidência do réu em crime doloso e da ausência de
recomendabilidade
social, evidenciada por condenações anteriores e pelo descumprimento de condições impostas em outro processo penal em curso.

6. A concessão da substituição, mesmo a reincidente não específico, exige juízo de conveniência e suficiência da medida, o que não se verifica no caso concreto, dada a gravidade do fato e os antecedentes do acusado.

IV. D
ispositivo e tese:

7. Recurso Defensivo desprovido e recurso Ministerial
provido.

Tese de julgamento
:

“A prova testemunhal de policiais militares, aliada à confissão extrajudicial, é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante, sendo dispensável o laudo técnico.”

“A reincidência em crime doloso e a ausência de
recomendabilidade
social inviabilizam a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LVII; CP,
arts
. 44, 59 e 69; CTB,
arts
. 306 e 298, III; CPP, art. 593, I.

Jurisprudências relevantes citadas
:

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2467803 MG 2023/0339252-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/06/2024);

(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,QUINTA TURMA
,
julgado em 10/04/2018,
DJe
18/04/2018);

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10069558620218110042, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/02/2024);

(N.U 0003087-63.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2020,
Publicado
no DJE 02/10/2020);

(N.U 1005001-59.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2024,
Publicado
no DJE 25/10/2024)
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelação Crimina
l,
interpostos por
WENDELL DE SOUZA MATTOS
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina-MT,
que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para condenar o apelante
Wendell de Souza Mattos
pela prática do delito tipificado no art
. 306,
caput
, c/c art. 298, inciso III, ambos da Lei nº 9.503/1997,
à pena de
07 (sete) meses de detenção,
em regime inicial semiaberto
, bem como, ao pagamento d
e 11 (onze) dias-multa
e
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
.

A pena privativa de liberdade imposta foi substituída por prestação de serviços à comunidade por igual período.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública estadual
requereu a absolvição do apelante, alegando
ausência de provas para sustentar a sentença condenatória, com fundamento no art.
386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo
improvimento do recurso defensivo

(ID n.
274298414).

Em suas razões recursais, o Ministério Público Estadual pleiteou a reforma da sentença
proferida
, com a finalidade de que seja afastada a substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos.

A Defensoria Pública Estadual, por sua vez, instada a apresentar suas contrarrazões ao recurso ministerial, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (ID n. 278966888)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
Adriano Augusto
Streicher
de Souza, manifestou-se pelo

desprovimento do recurso defensivo
e pelo
provimento do apelo ministerial

(ID n.
280924895), sintetizando com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS SINAIS DE EMBRIAGUEZ – MEIO IDÔNEO DE PROVA – RECURSO MP – PRETENDIDA A INAPLICABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITITVAS DE DIREITOS – VIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE E EM CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTROS CRIMES – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA E PELO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Ressai do caderno processual, que o
Parquet
ingressou com a ação penal em face de
Wendell de Souza Mattos
,
imputando-lhe a
s
prática
s
dos crimes previstos nos art.
306,
caput
, c/c art. 298, inciso III, ambos da Lei n.º 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro (CTB) (FATO 01), e nos art. 147,
caput
, (FATO 02) e
art.
331 (FATO 03), na forma do art. 69, todos do Código Penal
.

A denúncia narra que (ID n
.
274298358
):

“
FATO 01:

Consta do Inquérito Policial que, no dia 09 de outubro de 2021, por volta das 15h40min., na via pública localizada na Avenida Beira Rio, s/n.º, nas proximidades da Praia do Sol, bairro Santa Mônica, neste município de Nova Xavantina/MT, o denunciado WENDELL DE SOUZA MATTOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mesmo sem ser legalmente habilitado, conduziu a motocicleta Honda Biz 125, de cor vermelha, cuja placa de identificação não fora informada nos autos, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

FATO 02:

Emerge dos autos
apuratórios
que, logo após a detenção do denunciado por conta do FATO 01, no destacamento local da Polícia Militar, situado na Rua Campina Verde, n.º 108, Centro, nesta cidade de Nova Xavantina/MT, o implicado WENDELL DE SOUZA MATTOS,
ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou, por palavras, o policial militar FERNANDO LIRA DE OLIVEIRA de lhe causar mal injusto e grave.

FATO 03:

Desponta do feito investigativo que, nas mesmas circunstâncias espaço-temporais descritas no FATO 02, o incriminado
supranominado
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, desacatou o policial militar FERNANDO LIRA DE OLIVEIRA, que estava no exercício de suas funções.

Exsurge do
apuratório
que, por ocasião dos fatos, a guarnição militar, composta pelos
PM’s
FERNANDO LIRA DE OLIVEIRA e JOÃO NUNES LEAL JÚNIOR, realizava policiamento preventivo a pé pela Avenida Beira Rio, na Praia do Sol, nesta urbe, e, em momento no qual os estavam próximos à piscina, foi visualizado o imputado WENDELL DE SOUZA MATTOS trafegando na via pública na motocicleta Honda Biz 125, de cor vermelha, cuja placa de identificação não fora informada nos autos, com o capacete colocado na testa e com 01 (uma) lata de cerveja nas mãos que estava sendo por ele consumida.

Diante deste contexto, os policiais militares se deslocaram com a viatura policial para proceder à abordagem do denunciado, que, ao descer da motocicleta que pilotava, apresentou sinais característicos de embriaguez alcoólica, tais como hálito etílico, andar cambaleante e se mostrava muito falante.

Ao ser solicitada a documentação do veículo e a habilitação do incriminado, este informou não possuir tais documentos, e, devido a isso,
o mesmo
fora encaminhado ao destacamento da Polícia Militar.

Durante o período em que permaneceram na Central de Atendimento da Polícia Militar, o implicado passou a ameaçar verbalmente o policial militar FERNANDO LIRA DE OLIVEIRA, dizendo-lhe que “quando fosse liberado, iria encontrá-lo”, bem como que “já tinha lhe
visto na praia sozinho”, além do que veio a desacatá-lo, chamando-o de “vagabundo”.

Ao ser interrogado em solo policial, o denunciado WENDELL DE SOUZA MATTOS “confirmou que não possui carteira de habilitação”, bem como afirmou que, antes de ser detido na condução de sua motocicleta, “tomou 02 (duas) latinhas de cerveja”, (f. 18).

Os indícios de autoria e a materialidade delitiva encontram-se consubstanciados pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, (f. 03), Boletim de Ocorrência, (f. 04- 06), pelos depoimentos prestados pelos policiais militares, (f. 10/11 e 13/14), pelo Termo de Representação, (f. 12), e interrogatório policial do denunciado, (f. 16-18).

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual oferece denúncia em face de WENDELL DE SOUZA MATTOS, pela prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 306, caput, c/c art. 298, inciso III, ambos da Lei n.º 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro (CTB) (FATO 01), e nos
arts
. 147, caput, (FATO 02) e 331 (FATO 03), na forma do art. 69, todos do Código Penal, requerendo seja o imputado citado para apresentar resposta à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, de modo que seja adotado o rito ordinário até final condenação.”

Ato contínuo, após regular tramitação, o Juízo de primeiro grau, julgando parcialmente procedente a denúncia oferecida, condenou o denunciado pela prática do delito tipificado no art. 306,
caput
, c/c art. 298, inciso III, ambos da Lei n.º 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Posto
isto, tendo em vista que tanto o Ministério Público, quanto o denunciado, ora apelante, formularam pleitos específicos nas razões recursais, passa a proceder à análise
individualizada de cada um deles, examinando separadamente os pedidos formulados pela acusação e pela Defesa, a fim de assegurar a adequada
apreciação das matérias suscitadas.

I – PLEITO DEFENSIVO:

Analisando detidamente os autos, conclui-se que não assiste razão à Defesa do apelante, uma vez que a decisão proferida pela Ju
íza Substituta da
1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina
não merece reparos.

A materialidade delitiva es
tá comprovada pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID n.
274297897
– pág. 01), pelo Boletim de Ocorrência nº 2021.
263637
(ID n.
274297897

– pág. 02/04)
, Relatório redigido pelo Delegado de Polícia Civil
(ID n.
274297897
– pág. 38/39)
,
e pelas provas orais colhidas em ambas as fases processuais.

No que tange à autoria, ao ser
interrogado pela autor
idade policial
durante a fase inquisitorial, o apelante
Wendell de Souza Mattos
,
confessou a prática delitiva
, consignando que:

“(...) Que, em relação aos fatos em apuração o interrogado negou as imputações que
l
hes
foram feitas; Que, o interrogado chegou nesta cidade na data de hoje (09/10/2021), foi até o serviço da esposa Elizangela Paula da Silva pegou a motocicleta emprestada; Que confirma que na tarde de hoje estava trafegando no porto da cidade conduzindo a motocicleta Honda Biz, de cor vermelha, não sabendo informar a placa de identificação da moto,
declarou o interrogado que estava conduzindo a referida motocicleta, com um latinha de cerveja nas mãos,
e estava com o capacete na testa, quando num dado momento deparou-se com a viatura policial parada e os policiais militares estavam ao lado; Que, então estacionou a motocicleta próximo ao
descedor
de barcos, desceu, colocando o capacete em cima da moto, e sentou-se na mureta, momento em que foi abordado por policiais militares; Que, afirma que os policiais aproximaram-se lhe deram voz de prisão, e jogou spray de pimenta em seu olho, o algemou e levaram-no para o destacamento da polícia militar; Que, a motocicleta pertence a companheira do interrogado; Que, confirmou
que não possui carteira de habilitação; Que, perguntado ao interrogado se desacatou os policiais militares, afirmou que não; Que, afirmou que não ameaçou o policial militar Fernando Lira de Oliveira e nem tampouco o xingou de " vagabundo"; Que, perguntado se tentou revidar e/ou fez menção de dar soco no referido policial quando ele aproximou-se e tentou impedi-lo de apreender a motocicleta, respondeu que não;
Que, não estava alcoolizado que afirma o interrogado que tomou 02 (duas) latinhas de cerveja;
(...)”

(negritei)

Em juízo, manteve a versão anteriormente apresentada acerca dos fatos, acrescentando, contudo, que não havia ingerido bebida alcoólica antes de conduzir a motocicleta, afirmando tê-lo feito apenas após estacioná-la. Confira-se o teor de seu depoimento:

“
(...)
Wendell:
Não, foi justamente o que aconteceu. Eu passei, mas eu não tinha ingerido bebida, eu
tava
com a latinha de cerveja na mão. Até entanto, ele falou que me alcançou na da descida do porto ali.
Eu encostei a moto, eu ia abrir a latinha de cerveja, ainda cheguei,
ingeri um gole
ainda, entendeu
.
Aí foi a hora que ele chegou da abordagem falando que ia prender a moto.

Até
entanto, eu passei com o capacete na cabeça mesmo, entendeu
.
Aí peguei e encostei na frente
do porto
,
eles pegou
, entrou na viatura e eu nem cheguei correr deles nem nada não. Só encostei do lado e encostei a moto. Hora que
eles me abordou
, já
tava
com a moto parada já.
Aí abri a cerveja, tomei um gole, entendeu
.
Aí ele chegou e falou que ia levar a moto presa.

Juíza:
Entendi. O senhor não tinha bebido nada antes desse momento?

Wendell:
Não, antes eu não tinha ingerido bebida
,
antes não.

Juíza:

Tá
. E o senhor era habilitado?

Wendell:
Não, senhora
.
Juíza:

não.
É
, e a questão da ameaça, do desacato, como foi? Concorreu dessa maneira? Não foi bem assim?

(...)”

(negritei)

Constata-se que o apelante,
Wendell de Souza Mattos
,
apresentou, em juízo, versão divergente daquela anteriormente registrada na fase inquisitorial, pois, inicialmente, havia confessado ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir a motocicleta
,
contudo, em juízo, alegou que a ingestão teria ocorrido apenas após estacionar o veículo, sustentando que não teria dirigido sob efeito de álcool.

Entretanto, essa nova narrativa destoa dos depoimentos prestados pelos
Policiais Militares

João Nunes Leal Júnior

e
Fernando Lira de Oliveira
, que, na fase extrajudicial, relataram de forma praticamente idêntica os fatos. Nesse contexto, para evitar tautologia,
passo a transcrever o relato do
Policial Militar
Fernando Lira de Oliveira
,
que descreveu minuciosamente as circunstâncias do ocorrido no dia dos fatos
.

“
QUE nesta data (09/10/2021) por volta das 15h30 a guarnição policial composta pelo depoente e o policial militar JOÃO NUNES LEAL JÚNIOR estavam realizando o policiamento na Praia do Sol, nesta cidade,
descrevendo que estacionaram a viatura policial na Avenida Beira Rio, ficaram próximo a piscina, ocasião em que o suspeito trafegava na via pública conduzindo uma motocicleta MARCA HONDA, MODELO BIZ 125 com o equipamento de segurança - capacete sem estar devidamente colocado na cabeça, mencionando que o suspeito pilotava com o equipamento na testa e ainda,
estava com uma latinha de cerveja nas mãos, ingerindo bebida alcoólica enquanto pilotava a referida motocicleta;
QUE, imediatamente realizaram a abordagem do suspeito,
que ao descer da moto apresentava visíveis sinais de embriaguez alcoólica, hálito etílico, desequilíbrio ao andar e falando alto com a guarnição;
QUE continuou narrando que foi solicitada a documentação de porte obrigatório, ao passo que o suspeito afirmou que não portava documento da motocicleta, nem tampouco carteira nacional de
habilitação; QUE, foi informado a ele que seria conduzido a central de atendimento para elaboração do boletim de ocorrência, momento em
que ele ficou alterado, dizia que iria retirar as chaves da ignição para que a motocicleta não fosse apreendida; QUE, aproximaram-se do suspeito, e ele fechou a mão fazendo menção que iria dar um soco, sendo que então foi necessário a utilização de meio menos que letal, especificando spray de pimenta, para contê-lo; QUE, conduziram-no até a central de atendimento para elaboração do respectivo boletim de ocorrência e lá o suspeito ameaçou o depoente, afirmava que quando fosse liberado iria encontra-lo, 'que já tinha l
he
visto na praia sozinho' e desacatou-o xingando-o de 'vagabundo', manifestando o depoente o desejo de representa-lo criminalmente pelo crime de ameaça; Que diante dos fatos deram voz de prisão a ele e conduziram-no a esta delegacia de polícia; QUE, por fim o depoente declarou que a motocicleta permaneceu apreendida na 3ª CIA da polícia militar;

(...)”

Em juízo, o
Policial Militar João Nunes Leal Júnior
,
ao prestar seu depoimento, confirmou integralmente as declarações anteriormente prestadas na fase inquisitorial, esclarecendo que:

“
(...)
João:
Ah
, a gente estava fazendo um policiamento na Avenida Beira Rio, na praia do Sol. A gente estava desembarcado da viatura, né, em pé ali próximo
as piscinas,
quando o
Sr. Wendell
passou na motocicleta com capacete na testa, né
.

Tava
com o capacete na testa e segurando uma latinha de cerveja na mão, ingerindo essa bebida
, n
a mão.
Aí a gente
,
fomos atrás dele, embarcamos na viatura e logo alguns metros à frente a gente conseguimos alcançar ele e fizemos a abordagem, né
.
E aí assim que a gente fez a abordagem, a gente pediu o documento da moto, habilitação, né
.

O mesmo
falou, né
.
Que não tinha habilitação e que não portava o documento da referida
motocicleta, né
.
E de imediato,
é
, no momento ali apresentou
algum
nervosismo, né
.

Deve ser decorrente aí da
,

do uso
de bebida, né
.
Ele deu

uma
alterado
um pouco nos ânimos e pegou a chave da motocicleta, né
.
Falou que ninguém ia iria levar a motocicleta dele. Aí foi momento que que ele já se encontrava um pouco nervoso e foi utilizado, teve que ser, né, utilizado uso de arma
menos que letal
, né, que foi o
esparador
de pimenta para poder conduzir o mesmo, fazer o algemamento
pro
mesmo, fazer da dar voz de prisão para ele. Quando a gente demos volta de prisão para ele, a gente
trouxemos ele
aqui
pra
companhia para fazer o boletim de ocorrência. Quando chegou aqui
na no
quartel da PM, ele já
tava
bastante nervoso, né
.
E começou a falar
pro
para o sargento Fernando Lira, né
.
E sabia onde que ele morava, sabia que ele frequentava o Rio, né
.
Já tinha visto ele algumas vezes no Rio e falou para ele ficar esperto, né
.
Aí nisso a gente
, demo
voz, eu tinha dado voz de prisão para ele, fizemos o boletim de ocorrência e apresentamos ele na delegacia
para dar prosseguimento ao caso.
Promotor:
Certo.
João:
Sem lesão corporal.

Promotor:
Certo.
Uhum
. Certo. O que levou a abordagem foi o fato de que ele
tava
então
,
ele
tava
numa motocicleta segurando uma latinha de cerveja.

João:

Isso.

Promotor:
Ele
tava

pelo
,
ele

tava
conduzindo essa
bicicleta
, essa moto
,
ele
tava
estacionando
?

Que

o senhor se lembra?

João:

Conduzindo.

Promotor:

Ele
tava
conduzindo
?
João:

isso.

Promotor:

Tá
. E
com
,
ele

tava

tomando
a cerveja que ele
tava
com a lata na mão
?

João:

Sim.

Promotor:

Essa lata
então

tava
parcialmente consumida
?

João:

Tava
,

tava
aberta.

Promotor:
Uhum
. Nesse momento vocês estavam na viatura ou vocês já estavam já no nesse policiamento a pé?

João:
Então, a gente
tava
no policiamento a pé quando ele passou, né, pilotando essa motocicleta, segurando a latinha na mão, né, ingerindo essa ingerindo essa bebida, né, e a gente logo em seguida
embarcamos
na viatura

para poder fazer a abordagem
do mesmo
, né
.
Aí é questão
d
e
100 m
etros
à frente ali, a
gente conseguimos alcançar ele, ele
vinha
em baixa velocidade, né
.
A gente conseguimos alcançar ele e efetuar abordagem.
Promotor:

Uhum
.
Tá
.
É
, a questão que o senhor mencionou que ele ficou com ânimo alterado, foi tudo
é
foi no momento da abordagem ou já foi nesse momento que vocês estavam no quartel?

João:
No momento da abordagem, né
.
Começou ali no momento da abordagem, quando a gente demos volta de prisão para ele, foi necessário utilizar
esparador

de pimenta, né
.

Pra
gente poder fazer o algemamento, né
.
Aí a partir do momento que a gente utilizou o
esparador

de pimenta,
o mesmo
não esboçou reação, né
.
Ele não esboçou reação, não agrediu a guarnição, ele ficou
ileso,
assim parado, né
.
Ele ficou parado quando a gente conseguimos fazer o
al
gemamento dele
,
depois da aplicação do
esparador
de pimenta. E já
aqui
no quartel, acho que ele alterou um pouco os ânimos. Aí ele começou falar, né,
pro

Sargento
que sabia onde ele morava, sabia que que ele frequentava o rio também, já tinha visto ele algumas vezes no Rio e que logo que ele saísse da casa dele, ele poderia ir atrás do sargento.
(...)

Promotor:

Do fato de que ele
tava
consumindo bebida alcoólica, o senhor lembra de outros sinais externos de que ele estava embriagado?

João:
Sim, ele
tava
com cheiro, né
.

Exalando
um cheiro

de bebida alcoólica, ele
tava
, como é que fala assim, bem
,
assim, não conseguia ficar muito fixo ali em pé, né
.
Ele quando
tava
meio tonto assim um pouco, d
ava
para perceber que ele
tava
alterado pelo uso de bebida.

Promotor:
Hum. Ele chegou a informar desde qual horário que ele
tava
bebendo e onde estava bebendo e o que estava bebendo
?
João:

Naquele momento ele
tava
bebendo cerveja, né
.
Era uma latinha de cerveja. Mas não me recordo se ele falou que o momento que ele
tava
bebendo ou de que horário, eu não me recordo, mas naquele momento ele
tava
com a latinha de cerveja na mão.

(...
)
”

(negritei)

Por sua vez, o
Policial Militar Fernando Lira de Oliveira
,
ao ser ouvido em Juízo, também manteve sua versão anteriormente apresentada acerca dos fatos, confirmando-a e consignando que:

(...) Fernando:
Sim.
É
, eu me encontrava na praia juntamente com soldado Júnior e a gente realizava um policiamento.
A gente estava ali desembarcada da viatura próximo da piscina, quando o suspeito passou com capacete na testa e com a latinha de cerveja na mão, é, na nossa frente.
Aí entramos na viatura e abordamos ele logo à frente,
é
,
onde já foi constatado que ele encontrava com visíveis sinais embriaguez alcoólica.
No que a gente falou que ele seria conduzido e motocicleta encaminhada, ele já fechou a mão. Nesse momento que ele fechou a mão, utilizei
do
s
meios
menos letais, que o spray de pimenta, onde a gente conseguiu realizar o algemamento dele e a prisão. E aí encaminhamos
pro
quartel, onde lá ele proferi
u
xingamentos, ameaças, é onde registramos o BO, encaminhamos para civil. A moto encontrava-se licenciada, a gente esperou a proprietária chegar para devolver para ela.

Promotor:

Uhum
. Certo. O que levou a equipe policial, então, a efetuar abordagem e em razão de o réu
tá
pilotando
a
,
essa
motocicleta com uma lata de cerveja na mão
?
Fernando:

Na realidade,
duas coisas levou
, né
.

O
capacete na mão, que é uma infra
ção
, o capacete na testa, que é uma infração de trânsito, e a latinha na mão.

Promotor:

Uhum
.

E aí
a
,
ocasião
e essa sobre essa latinha de cerveja na mão, foi possível notar se ele
tava
consumindo?

Fernando:
Olha,
é
, não me recordo, mas que ele
tava
com visíveis sinais de embriaguez,
é
,
halitose
etílica, alterado,
o
andar
é,
não
tava
,
não
tava
,
um andar de uma pessoa normal.

Promotor:

Uhum
.
Tá
. Então
hálito
etílico
,
não,
não andava normal. Que mais?

Fernando:
É, ele
tava
com
ha
litose etílica, né
.
O andar, o andar de uma pessoa que
tá
embriagada,
é
, se encontrava alterado também.

Promotor:
Hum. Certo. O senhor lembra se o acusado, se ele possuir
habilitação
?
Fernando:
Não, não me recordo.

Promotor
:
É
, a questão da alteração dele foi tanto no momento da abordagem como no quartel.

Fernando:
Ah,
é
, no momento da abordagem,
é
, assim que a gente
é
avisou para ele que ele seria detido, encaminhado
pro
quartel para acompanhar a gente e a moto dele, ele já fechou a mão com intuito de acertar a gente. E como a gente já conhece, inclusive eu já tive outro problema de resistência, então já imaginei que que daria problema de novo, onde foi utilizado o spray de pimenta.
(...)

Promotor
:

Essas abordagens anteriores decorrem do quê, senhor Lembra?

Fernando:
Doutor
eu não me recordo
.
É
, eu sei que ele já teve muito, ele já teve briga com a irmã dele, já teve direçã
o sob a influência de álcool
acho que não é a primeira.
É
, mas geralmente é mais é envolvendo bebida alcoólica. Ele bebe
,
briga com a família ou envolve em alguma ocorrência de trânsito.
(...)”

Dessa forma, a análise minuciosa dos autos evidencia que os depoimentos firmes e coerentes dos agentes públicos responsáveis pela abordagem, aliados à confissão espontânea do apelante na fase inquisitorial, formam um conjunto probatório harmônico e seguro, suficiente para confirmar a autoria delitiva quanto à conduta de dirigir veículo automotor sob a influência de álcool.

Embora não haja laudo pericial atestando o estado de embriaguez, a prova oral colhida
,
consistente na confissão do acusado na fase policial e nos depoimentos convergentes dos policiais militares
João Nunes Leal Júnior
e
Fernando Lira de Oliveira
, prestados tanto na fase inquisitorial quanto em juízo
,
revela-se apta a comprovar a materialidade e a autoria delitiva. Os relatos dos agentes apontam sinais inequívocos de embriaguez,
como
odor etílico, hálito alcoólico e dificuldade de equilíbrio
,

circunstâncias que
c
orroboram
a admissão inicial do próprio apelante de que havia ingerido bebida alcoólica antes de conduzir a motocicleta.

Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte de Justiça tem entendido que o exame técnico não é imprescindível para comprovar a embriaguez ao volante, quando outros elementos probatórios seguros e coerentes a evidenciam:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 306 E 309, DA LEI N.º 9.503/97 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA EM RELAÇÃO DO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – DESNECESSIDADE DE EXAME TÉCNICO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES INDICANDO A CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – DICÇÃO DO ENUNCIADO N.º 08 DA TCCR/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PREQUESTIONAMENTO – APELO DESPROVIDO.
1.
Não há falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante, uma vez que subsistem elementos de convicção aptos a demonstrar, nos termos legais e regulamentares, a infringência à lei de trânsito, a exemplo da prova testemunhal, apontando sinais visíveis de embriaguez por ocasião do flagrante, com reconhecida credibilidade, suficiente a evidenciar a materialidade e da autoria delitiva, sendo imperativa a manutenção da sentença condenatória.
2. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10069558620218110042, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/02/2024)
(negritei)

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUZIR VEÍCULO SEM POSSUIR PERMISSÃO – SENTENÇA
CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBLIDADE – AUSÊNCIA DE TESTE DE ALCOOLEMIA – PROVA DISPENSÁVEL – ESTADO ETÍLICO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS LEGALMENTE PREVISTOS EM LEI – PROVA TESTEMUNHAL – DEPOIMENTO POLICIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 298, INC. III, DO CTB – VIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O APELANTE NÃO POSSUÍA CNH – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo provas nos autos da materialidade e autoria do crime imputado ao réu, deve ser mantida a condenação do acusado, sendo inviável o pretendido pleito absolutório.

A embriaguez ao volante pode ser comprovada tanto mediante exame técnico, como é o caso do
etilômetro
, dos testes de sangue, por laudo clínico feito por médico legista, ou por meio do depoimento de testemunhas que indiquem que o acusado não possuía absoluto controle sobre os movimentos do próprio corpo, como por exemplo, dificuldade na fala, falta de equilíbrio, vermelhidão nos olhos, odor etílico, fala desconexa, dentre outros.

O regime inicial semiaberto para cumprimento da pena foi fixado em observância ao previsto no artigo 33, § 2º alínea “c” do Código Penal, em face da reincidência do réu, não havendo qualquer alteração a ser feita neste ponto.

(N.U 0003087-63.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2020,
Publicado
no DJE 02/10/2020)
(negritei)

Diante desse cenário, prevalece as declarações firmes e consistentes dos agentes de segurança pública, que gozam de presunção de veracidade até prova em contrário, que não foi apresentada pelo apelante

Wendell
.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça possui o posicionamento de que
:

“
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneoa resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,QUINTA TURMA
,
julgado em 10/04/2018,
DJe
18/04/2018) (negritei).

Seguindo a mesma linha intelectiva, o Enunciado Orientativo nº 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Sodalício dispõe que
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015,
Disponibilizado
no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Desta forma, a autoria do delito restou cabalmente demonstrada nos autos, especialmente pelo robusto conjunto probatório, que inclui os depoimentos firmes e consistentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem do apelante, os quais relatam sinais evidentes de embriaguez, corroborado pela
confissão na fase extrajudicial do Apelante Wendell, que confessou ter ingerido duas latinhas de cerveja.

II – PLEITO MINISTERIAL

Por derradeiro, o Ministério Público, em suas razões recursais, insurgiu-se contra a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, argumentando pela inaplicabilidade do benefício em razão da reincidência do apelado.

Consta dos autos que o juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença condenatória, procedeu à substituição da reprimenda corporal por pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo
período, nos termos dos artigos 44 e 46 do Código Penal, c/c o artigo 312-A do Código de Trânsito Brasileiro.

Para melhor elucidação do caso,
transcrevo, a seguir, o trecho pertinente da sentença
:

“(...) Quanto a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, trata-se de direito público subjetivo do réu, de modo que, preenchido os requisitos legais, impõe-se a sua concessão.

Como depreendo dos autos, o condenado não se trata de reincidente específico, a pena aplicada é inferior a 4 (quatro) anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça, as circunstâncias judiciais são favoráveis e reputo a medida socialmente recomendável.

Nesse cenário, consoante previsão do art. 44, § 3º do CP,
entendo viável a substituição
. No caso, considero suficiente a
aplicação da prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas
, como forma de conscientização do acusado da gravidade da sua conduta e das possíveis consequências que podem advir do consumo de álcool e a direção de veículo automotor. Por conseguinte, conforme previsão do art. 312-A, do CTB, a prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas deverão ser cumpridas, preferencialmente, em uma das atividades elencadas nos incisos do supramencionado artigo, a ser determinada no Juízo da Execução Penal.

Por tais considerações, fica o acusado
Wendell de Souza Mattos condenado definitivamente
como incurso nas sanções do
art. 306,

caput
, c/c art. 298, inciso III, ambos da Lei n.º 9.503/1997, a pena de7 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, além da pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de02 (dois) meses e 10 (dez) dias.

Entretanto,
substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade por igual período
, nos termos dos
arts
. 44 e 46, ambos do CP e art. 312-A do CTB. (...)”

Contudo, examinando detidamente os autos,
verifico que a sentença recorrida deve ser reformada, pelas razões a seguir expostas.

O artigo 44, inciso II, do Código Penal, condiciona a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos à inexistência de reincidência em crime doloso, ressalvando, no § 3º, que tal substituição poderá ser admitida ao reincidente não específico, desde que a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não decorra da prática do mesmo delito. O dispositivo legal é claro ao prever que:

“
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I –
aplicada
pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II –
o
réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

(...)

§ 3
o
Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.”

No caso em análise, o Apelado
Wendell
possui condenações anteriores definitivas, conforme Guia de Execução Penal extraída do Executivo de Pena nº 0001598-58.2009.8.11.0012
, referente aos crimes previstos no artigo 129,
caput
, do Código Penal, e no artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/90).

Além de se tratar de reincidência em crime doloso, observa-se que o apelado já havia sido beneficiado com a suspensão condicional da pena no processo de execução mencionado, encontrando-se em cumprimento das condições impostas quando sobreveio a nova infração penal. Tal circunstância, por si só, evidencia a ausência de
recomendabilidade
social para a concessão do benefício, pois denota comportamento persistente em desrespeito à lei penal.

Além disso, observa-se uma incongruência na sentença, pois, embora tenha sido fixado o regime inicial semiaberto em razão da reincidência, foi ao mesmo tempo concedida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Trata-se de abrandamento incompatível com a gravidade da conduta, a reincidência do agente e a necessidade de aplicação de reprimenda mais rigorosa para prevenção e reprovação do delito.

Dessa forma, à luz do artigo 44, inciso II, do Código Penal, e considerando a orientação jurisprudencial consolidada de que a reincidência, sobretudo quando associada a maus antecedentes e à ausência de
recomendabilidade
social, afasta a possibilidade de substituição, impõe-se o afastamento da benesse concedida.

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial
do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PECULATO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. "A
existência de circunstâncias judiciais negativas e de reincidência impedem a conversão da reprimenda privativa de liberdade em restritivas de direitos" (
AgRg
no HC n. 766.369/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024,
DJe
de 19/4/2024
).
2. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2467803 MG 2023/0339252-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/06/2024)

Comungando do mesmo entendimento, assim decidiu
este Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) 5. A presença da agravante da reincidência obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (Art. 44, inc. II, do CP). (...)”
(N.U 1005001-59.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2024,
Publicado
no DJE 25/10/2024)

Assim, impõe-se a manutenção da pena de 07 (sete) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, em estrita observância à legislação penal e à jurisprudência
dos
Tribunais Superiores
e desta Corte
.

A
nte o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
dos apelos e,

no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo Defensivo e
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial, para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025